Tribunal: TJSP
Processo: 0003142-48.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) – Sentença condenatória - Inépcia da denúncia não configurada - Mérito - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Delito de mera conduta ou de perigo abstrato - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003142-48.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante HALISSON
HENRIQUE DE OLIVEIRA TEOSSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No 21421
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0003142-48.2018.8.26.0077
Apelante: Halisson Henrique de Oliveira Teossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Birigui
Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
Lei no 10.826/2003) Sentença condenatória - Inépcia da denúncia
não configurada - Mérito - Pretensão à absolvição por insuficiência
de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas
comprovadas - Delito de mera conduta ou de perigo abstrato -
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Halisson Henrique de
Oliveira Teossi contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, dando-o como
incurso nas penas do artigo 14 da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
Em suas razões recursais, alegou o apelante, preliminarmente, a inépcia
da inicial.
No mérito, alegou que haveria insuficiência probatória para condenação.
Subsidiariamente, requereu fosse a pena fixada no mínimo legal e fixado regime inicial
menos rigoroso.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 193/196), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 212/217).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada.
A inicial acusatória trouxe todos os fatos necessários para a instauração
da ação, tais como, exposição da ação criminosa, suas circunstâncias, qualificação do
acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, em observância ao disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
3
41 do Código de Processo Penal.
De toda sorte, a denúncia foi recebida e não houve a interposição de
nenhum recurso pela defesa, de modo que inviável a alegação de inépcia, neste momento
processual, em sede de recurso de apelação, eis que a matéria encontra-se preclusa.
Afastada a preliminar, passa-se a análise do mérito.
Infere-se dos autos que no dia 28 de março de 2018, por volta das
23h28min, nas proximidades da Rua Mantura Antônio, no 530, Jandaia Residencial
Parque, na cidade e Comarca de Birigui, o apelante portou arma de fogo e munições de
uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
quais sejam, uma pistola semiautomática calibre 380 ACP, marca TAURUS, modelo PT
938, número de série KJX28312, além de 37 (trinta e sete) cartuchos íntegros.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado como
incurso no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em sentença contra a qual se insurge
por meio deste apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando
a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 02/05),
boletim de ocorrência (pp. 07/10), auto de exibição e apreensão (pp. 11/13), laudo pericial
(pp. 42/45) e demais provas produzidas nos autos.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, Michael Douglas de Poli e
Jefferson Estaffe da Silva, ouvidos tanto em solo policial, quanto em juízo.
Segundo consta, os policiais militares receberam ligação 190, informando
sobre um acidente de trânsito sem vítimas, no qual houve uma discussão e o condutor do
VW Jetta, envolvido no acidente, apontou uma arma de fogo e fez ameaças. Contaram que
enquanto estavam no trajeto para o local da chamada, avistaram referido veículo, o qual ao
perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga. Assim, o acompanharam até que
ele parou em sua residência, sendo então abordado. Relataram que o condutor desceu do
veículo com uma pistola semi automática em punho, contudo, a colocou na cintura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
4
aceitou a abordagem policial. Disseram que a arma que ele portava era uma pistola semi
automática, calibre .380, da marca Taurus, capacidade 15 tiros, municiada, alimentada e
carregada. Realizada busca no veículo encontraram um carregador compatível com a
pistola, também carregado e mais algumas munições, tanto íntegras, quanto deflagradas.
Encontraram, ainda, uma carteira contendo documentos e cartões em nome de Albino
Ribeiro dos Santos, porém disseram que o acusado não forneceu o contato da referida
pessoa, alegando que seria apenas uma pessoa que estava trabalhando para ele. Afirmaram
que o acusado apresentou documento de registro da referida arma, com validade até
06/12/2019, sendo que referido documento dá direito a posse e não a porte de arma.
O acusado, por sua vez, em solo policial, permaneceu silente.
Em juízo, o acusado disse que estava dentro de sua casa, foi guardar
seu carro na garagem e, pelo fato de materiais de construção atrapalhá-lo, tirou o carro
da garagem novamente, momento em que foi abordado pelos policiais. O réu confirmou
que saiu de sua casa portando a arma, alegando que estava se sentindo acuado e a
portou para sua proteção (fls. 126/127).
Com efeito, tem-se que as provas constantes dos autos são suficientes a
ensejar a condenação do acusado.
Verifica-se que o réu confessou o porte da arma e munições, muito
embora tenha justificado sua conduta, alegado que estava se sentindo acuado e por isso
portou a arma para a sua proteção.
Assim, tem-se que a confissão do acusado encontra-se corroborada pelos
demais elementos de prova, inclusive pelas declarações das testemunhas, policiais
militares, que informaram que o réu estava em via pública com o veículo e, ao estacioná-lo,
desceu com a arma em punho.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente
policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança,
sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos.
Nessa linha de raciocínio, colaciona-se arestos deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Recurso da defesa Absolvição por falta de provas Improcedência Os firmes e
coesos depoimentos dos policiais militares são suficientes para a comprovação dos fatos
descritos na denúncia Aliás, os depoimentos dos milicianos devem ser tidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
5
válidos, porque colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório Condenação mantida
Penas bem fundamentadas
Recurso defensivo improvido” (TJSP; Apelação
0021728-61.2014.8.26.0405; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Osasco - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018;
Data de Registro: 09/03/2018)
“APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de munições de uso permitido. Decreto
condenatório. Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas ou por
atipicidade, pois as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo, sendo a
conduta insignificante. Subsidiariamente, pede a redução da pena, o abrandamento do
regime prisional e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Sem razão.
Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Idoneidade dos depoimentos
prestados em contraditório por policiais militares. Igual valor probante de qualquer
outro testemunho. Configura-se o crime de possuir munição, ainda que
desacompanhada da arma de fogo respectiva. Crime de mera conduta e de perigo
abstrato, não se exigindo resultado naturalístico para sua concretização. Inaplicabilidade
do princípio da insignificância. Conduta típica. Condenação era mesmo de rigor. Pena
dosada com critério. Maus antecedentes e reincidência. Regime semiaberto adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso não provido (TJSP; Apelação 0028734-92.2013.8.26.0005; Relator
(a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 15/08/2017)
Registre-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser avaliados
como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto à formação da
convicção do magistrado, já que os policiais apresentaram versões coerentes, claras,
narraram os fatos com precisão, informando de modo consonante os detalhes da prisão em
flagrante do recorrente.
Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas
em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes
em incriminar injustamente o acusado.
No que tange as filmagens trazidas pela defesa, como bem consignou o
magistrado:
“A filmagem trazida pela defesa em suas alegações finais (mídia física) só confirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
6
que o réu saiu com seu veículo da casa para a rua. Dá para se ver que, enquanto fica
com o veículo no meio da rua, duas pessoas passam de bicicleta ao lado do veículo.
Evidente, pois, que, naquele momento, o réu já portava a arma e munições em via
pública, razão pela qual, ali, já incidiu no tipo penal do artigo 14 do Estatuto do
Desarmamento”.
Ainda, sobre a filmagem, apontou o juiz sentenciante:
“Anoto que, ainda que o réu fosse retirar o veículo e estacioná-lo em frente a sua casa,
como apontou a filmagem, isso não o isenta de sua responsabilidade, já que, no
momento em que saiu com o carro em via pública (por onde, segundo a filmagem,
passaram pessoas de bicicleta), passou a portar a arma (para o que não tinha a
documentação respectiva), e não apenas a possuir no interior de sua residência, como
quer fazer crer a defesa.
Diante do quadro probatório e da filmagem trazida pela defesa, que comprovam que o
réu, ainda que por pouco tempo, portou arma de fogo e munições em via pública, sem
a devida documentação, tornam-se irrelevantes as divergências trazidas pela defesa
quanto aos depoimentos dos policiais e ao que consta da denúncia”.
Outrossim, registre-se que é pacífico o entendimento no sentido de que o
tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou
de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
Nesse sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito Criminal:
“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO
DEVIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE - O porte
ilegal de arma de fogo qualifica-se como crime de mera conduta, bastando que o agente
incorra na descrição do tipo para que se repute consumado, independentemente da
produção de qualquer perigo de dano concreto.” (Apelação no
0083883-30.2016.8.26.0050, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian
Campos, j. em 21/09/2017).
No caso dos autos, verifica-se que o laudo acostado às pp. 41/45 concluiu
que a arma estava apta para a realização de disparo, bem como em resposta ao quesito no 3,
apontou que a arma apresentava vestígios produzidos por disparos recentes.
Consigne-se, ainda, que não há causas que afastem a ilicitude da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
7
excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, já que o acusado não se
desincumbiu de comprovar o referido álibi, o que lhe competia nos termos do artigo 156,
do CPP.
De toda sorte, como bem registrou a sentença, mesmo que o acusado
tivesse receio de retirar seu veículo na rua naquela noite, tal fato não o autorizava a portar e
transportar arma de fogo, sem a respectiva documentação de porte, no interior de seu
veículo.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira etapa da dosimetria da pena, o magistrado, verificando que o
acusado ostenta mau antecedente (pp. 119/120 - Processo no 0006952-80.2008.8.26.0077),
fixou a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Entendo que agiu com acerto o magistrado ao majorar a pena base do
acusado, pois a fixação da pena em seu patamar mínimo só é possível nos casos em que as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP sejam favoráveis ao agente, o que,
evidentemente, não ocorreu no caso em análise, diante do mau antecedente do acusado.
Ademais, apesar das alegações da defesa, constata-se que foi levada em
consideração apenas uma condenação para lastrear o aumento da pena base, de modo que
não há que se falar na incidência da Súmula 241 do STJ.
Na segunda fase, entendeu que não era o caso de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, porque o réu alegou excludentes de ilicitude (legítima
defesa ou estado de necessidade), procurando eximir-se de sua responsabilidade penal.
Como se sabe, para que a confissão seja considerada como circunstância
atenuante deve o acusado confessar a prática do crime de forma completa e de modo
colaborar verdadeiramente para a elucidação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos
autos, conforme bem explicitado.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a
serem aplicadas, tornou-se definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por fim, o juiz sentenciante, apesar do mau antecedente do réu, fixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003142-48.2018.8.26.0077 -Voto no
8
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aberto, nos termos do art. 33,
§ 2o, alínea “c”, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar suscitada e, no
mérito, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator